Tribunal: TJSP
Processo: 1016288-80.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Apelação cível - embargos à execução de título extrajudicial - contrato de locação de imóvel comercial- instrumento contratual que trouxe estipulada responsabilidade solidária do garantidor até a data da efetiva entrega das chaves- previsão respaldada no artigo 39 da Lei de Locações e ainda na Súmula n. 7 desta c. Corte- aditamento(s) a não importar exoneração da fiança, notadamente por ajustados

Ementa:
Apelação cível - embargos à execução de título extrajudicial - contrato de locação de imóvel comercial- instrumento contratual que trouxe estipulada responsabilidade solidária do garantidor até a data da efetiva entrega das chaves- previsão respaldada no artigo 39 da Lei de Locações e ainda na Súmula n. 7 desta c. Corte- aditamento(s) a não importar exoneração da fiança, notadamente por ajustados redução dos alugueres e parcelamento do débito ao ensejo da devolução da coisa- inexistência de prejuízo ao garante- sentença reformada- recurso provido.